Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de declaração de inexistência de dívida ajuizada por CLAYD DA SILVA NUNES. CLAYD alegou que é beneficiário de plano de saúde operado pela AMIL e que, em março de 2024, foi diagnosticado com carcinoma hepatocelular. O médico assistente prescreveu o tratamento por radioembolização hepática com ytrium, que é realizado exclusivamente no Hospital DF Star e que não integra a rede credenciada do plano de saúde. A AMIL negou cobertura e orientou o beneficiário a procurar assistência em sua própria rede credenciada. Como não havia estabelecimento da rede credenciada que realizasse aquele procedimento, o autor ajuizou ação contra a AMIL e na qual obteve sentença favorável para condená-la à obrigação de fazer de autorizar e custear o tratamento junto ao DF Star. No entanto, a AMIL não autorizou o tratamento e o hospital dirigiu a cobrança das despesas em face do autor. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças e impedir a sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Ao final, a procedência do pedido para declarar inexigível a cobrança realizada pelo hospital e determinar à AMIL o pagamento. Nas razões recursais, a agravante sustentou que prestou o serviço ao autor e que a cobrança é legítima. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 71320013. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por CLAYD DA SILVA NUNES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL e REDE D'OR SAO LUIZ S.A, com pedido de tutela de urgência. O autor, associado ao plano de saúde AMIL (1a Ré) desde 2015, foi diagnosticado com câncer no fígado em março de 2024. A junta médica recomendou um tratamento específico disponível apenas no hospital DF STAR (2o Réu), mas o plano de saúde negou a cobertura, direcionando-o para a rede credenciada que não oferecia o procedimento. Após obter sentença favorável em outubro de 2024, o autor recebeu uma cobrança do hospital em março de 2025, informando que o plano de saúde não havia autorizado o tratamento, resultando em um débito de R$ 100.415,15. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança, com a determinação de que os réus se abstenham de realizar cobranças ou negativar seu nome. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Na espécie, a plausibilidade do direito alegado pelo autor está demonstrada pela documentação apresentada, em que é possível verificar a incompatibilidade entre a cobrança do procedimento realizado pelo autor (ID 232046986) e a sentença em que a Amil, 1a Ré, foi condenada a custear o tratamento do autor a ser realizado no Hospital DF Star, integrante da rede da Rede D’or, 2o Réu (ID 232046985). Por sua vez, a negativação indevida evidencia o fundado receio de dano irreparável a merecer a pronta e efetiva tutela jurisdicional, uma vez que a restrição creditícia impede o autor de efetuar operações civis e comerciais, especialmente creditícia (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação). Ademais, o provimento precário é reversível e pode ser desfeito ou mantido após a efetiva cognição exauriente, daí não advindo prejuízo ao requerido (reversibilidade do provimento). Por isso e em exame provisório, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo ao atendimento 7.417.607, realizado no Hospital DF Star, em 24/09/2024, indicado no documento de ID 232046986. Intimem-se os réus, pessoalmente, para que, após a intimação, se abstenham de realizar quaisquer atos de cobrança, especialmente a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame dos autos constata-se que o juízo determinou a suspensão das cobranças tão somente enquanto se procede à adequada instrução do processo e sem que haja pronunciamento de mérito acerca da eventual adequação e exigibilidade da dívida. Neste contexto, não se vislumbra perigo de dano que justifique o diferimento do contraditório, razão porque a apreciação do mérito do recurso deve ser relegada ao colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator